Tribunal: TJMT
Processo: 1025984-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025984-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), JOAO ALVES FREITAS - CPF: 130.656.881-15 (AGRAVANTE), VERA MARIA KONZEN - CPF: 202.486.281-00 (AGRAVANTE), ENALDO RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 059.280.871-87 (AGRAVADO), EVANIR DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 458.722.521-53 (AGRAVADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESENTRANHAMENTO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o desentranhamento da peça dos autos, em fase de cumprimento de sentença de ação de usucapião urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e desentranhou a peça dos autos está em conformidade com as normas processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade dos exequentes não foi apreciada na decisão agravada, impossibilitando sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão recorrida encontra respaldo na ausência de requerimento formal para inclusão do cônjuge da agravante na lide, não havendo erro na exclusão do terceiro do polo passivo.

5. A exceção de pré-executividade não pode ser manejada por terceiro estranho ao processo, devendo ser utilizado o meio processual adequado para defesa de seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a interposição de exceção de pré-executividade por terceiro estranho à lide, bem como a inclusão de terceiro no processo sem requerimento formal e deferimento judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, 338, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1215368/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1/6/2016, DJe de 19/9/2016.

R E L A T Ó R I O

Vera Maria Kozen
agrava contra decisão que, nos autos da ação de usucapião urbano nº 0001270-21.2015.8.11.0012, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que rejeitou a exceção de pré-executividade e desentranhou a peça dos autos.

Narra que a sentença da ação de usucapião foi prolatada em 16/05/2023 de ID-114419030, onde foi julgado improcedente, a agravante recorreu e por unanimidade não obteve êxito por unanimidade conforme Acordão de ID - 14718179.

Sustenta que “
ação versa sobre usucapião, onde somente os proprietários poderiam participar do polo passivo da ação, com isso foi informado ao douto juízo de origem que os agravados não possuíam mais legitimidade à lide, uma vez que não eram mais proprietários pois transmitiram a propriedade do imóvel em 19 de setembro de 2018 venderam para terceira, [...]”
(Id. 239039681)

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “ensejou a exceção de pré-executividade, no ID- 156395218, onde informou a douta magistrada, sobre o vício nos autos pela ilegitimidade dos agravados o que culminou a presente execução”.

Defende que postulou a inclusão a inclusão do cônjuge da agravante nos autos, mas a magistrada de origem não se manifestou.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender o processo de origem pela ilegitimidade dos exequentes ora agravados que venderam o imóvel em 2018, objeto de ação de usucapião antes da Sentença condenatória e do Acordão, devendo ser reconhecendo a nulidade em todos os seus termos pois não aplicadas a terceiro fora da relação processual. No mérito requer o provimento do recurso para determinar a reinserção da peça processual exceção de pre-executividade bem como seu deferimento pelos Eminentes Julgadores, uma vez que este foi desentranhando dos autos de origem sem fundamentação pela Magistrada Substituta e incluir o conjugue da executada ora agravante na relação processual.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, não conheço do recurso na parte que sustenta a ilegitimidade dos agravados, posto que a questão não foi apreciada na decisão agravada.

Ademais, não prospera o pedido feito em contrarrazões para que se aplique a teoria da causa madura neste recurso de agravo de instrumento para o fim da analisar a ilegitimidade dos agravados na ação de origem, pois não houve esgotamento da via jurisdicional de primeira instância.

E, por esse motivo, não se aplica ao caso o entendimento do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1215368/ES, pois naquela situação houve o esgotamento da via jurisdicional anterior.

Assim, o recurso será conhecido e analisado somente no que se refere ao decidido na decisão agravada.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido, todavia com efeito translativo para o fim de anular a decisão agravada. Explico:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Mais à frente, verifica-se que o teor do
despacho de id. 80267310
é claro no sentido de intimação da parte autora, Vera, “
para sanar a omissão apontada quanto ao
consentimento
do cônjuge para propor a presente ação”
.

Na sequência, verifica-se que a autora pugnou pela juntada de procuração do seu cônjuge (id. 80746226), como forma de exprimir seu consentimento no ajuizamento da presente ação.

Saliente-se que a parte autora
não
formulou pedido de inclusão do seu cônjuge no polo ativo.

E, destaque-se que
não há nenhuma
determinação no processo para inclusão do cônjuge da autora no polo ativo da ação. Entrementes, a sentença singular foi proferida apenas e tão somente em relação à autora, Vera Maria Konzen Freitas (id. 114419030).

3.
Logo, verifica-se que a inclusão do cônjuge da autora, JOÃO ALVES FREITAS, no sistema Pje, se deu de modo equivocado, ante a ausência de qualquer determinação judicial a tanto.

E, apenas para que não se alegue futura omissão ou equívoco, há que se esclarecer que o consentimento do cônjuge
não
implica em sua inclusão automática no polo do processo, senão por pedido expresso da parte e deferimento expresso do Juízo, o que, consoante supra se viu, não houve no processo.

4.
Assim,
retifique a Secretaria a autuação, registro e distribuição
para o fim de exclusão de JOÃO ALVES FREITAS (agora no polo passivo por conta do início da fase de cumprimento de sentença).

5.
Na mesma oportunidade, deverá a
Secretaria
riscar do processo a petição nominada de exceção de pré-executividade (id. 156395218), haja vista que apresentada por pessoa que não faz parte do processo. [..]” (Id. 166377970, pág. 2)

Da análise dos autos de origem tenho que a decisão está correta.

Em primeiro lugar a recorrente não requereu a inclusão do seu cônjuge na ação, pois a petição de Id. 156391596 dos autos de origem não é um pedido de habilitação do Sr. João Alves Freitas, mas sim pedido de habilitação do patrono da recorrente.

Para tal finalidade (inclusão de terceiro) a recorrente deve se valor dos mecanismos processuais adequados previstos no título III do Código de Processo Civil.

Outrossim, registro que há mecanismos processuais para que terceiros se defendam caso entendam que o seu direito esteja sendo violado em ação na qual não faz parte.

Nesse contexto, totalmente descabida a apresentação de exceção de pré-executividade por terceiro estranho a lide, razão pela qual a decisão deve ser mantida em todos os seus aspectos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025